Tribunal: TJBA
Processo: 8059211-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059211-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LADEVAL MARQUES CARDOZO

Advogado(s)
:
JUSSARA FERNANDES OLIVEIRA ROSENDO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA GARANTIR TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando a reativação de plano de saúde com cobertura nacional e atendimento especializado, em 72 horas, sob pena de multa diária.

2. Fato relevante. O agravado, beneficiário de plano de saúde, apresentou relatório médico atestando a necessidade urgente de hemodiálise. A operadora alega ausência de negativa técnica e cobertura contratual excedida.

3. Decisões anteriores. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde o custeio e continuidade do tratamento do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legislação consumerista garante a interpretação mais favorável ao consumidor, especialmente em relação ao direito à saúde.

6. O STJ entende que é indevida a negativa de cobertura de tratamento indicado por profissional médico, quando a doença está coberta pelo plano.

7. O relatório médico juntado aos autos comprova a urgência do procedimento, e o risco de dano à saúde do agravado legitima a concessão da medida antecipatória.

8. A operadora não comprovou efetivamente que autorizou o tratamento que o Agravado necessita no tempo e forma prescritos.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8059211-39.2025.8.05.0000, em que é agravante,
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
, e agravado,
LADEVAL MARQUES CARDOZO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.